Tribunal: CARF
Processo: 16349.000552/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000552/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.407 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
BERTIN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
APURAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no
regulamento do imposto, cada estabelecimento industrial de uma mesma firma
deve apurar o imposto devido e cumprir separadamente suas obrigações
tributárias.
RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular
da repartição fiscal que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha
jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento industrial que apurou
referidos créditos.
RESSARCIMENTO. REQUISITOS.
A concessão de qualquer ressarcimento ou compensação está subordinada ao
preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação
tributária de regência.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do
pleito.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual do interessado fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação e não
da data do pedido de ressarcimento ou restituição.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000552/2007-00
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000552/2007-00

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face ao acórdão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Por retratar bem os fatos, passo a transcrever os relatório DRJ:

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000552/2007-00

Posteriormente, foi proferido acórdão assim ementado:
APURAÇÃO Do IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA Dos ESTABELECIMENTOS.
MATRIZ E FILIAL.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no regulamento do
imposto, cada um dos estabelecimentos de uma mesma finna deve cumprir
separadamente suas obrigações tributárias.
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPETENCIA PARA APRECIAÇAO.
A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular da DRF,
Derat ou IRF-Classe Especial que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha
jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
referidos créditos.
RESSARCIMENTO DE IPI. REQUISITOS A concessão de qualquer ressarcimento ou
compensação está subordinada ao preenchimento dos requisitos e condições
detenninados pela legislação tributária de regência.
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
E ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
DCOMP. HOMOLOGAÇAO TACITA. ç O prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação e não da data do pedido de ressarcimento ou restituição.

Seguindo a marcha processual normal, foi apresentado recurso voluntário pela
contribuinte em fl. 534 e seguintes do eprocesso, querendo reforma e sustentando em síntese:
Preliminarmente:
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000552/2007-00

 Incompetência da DRF/Araçatuba e o indevido desmembramento do
processo de ressarcimento originário;
 A Incompetência dos AFRFs que realizaram a fiscalização e do Chefe da
SAORT para emitir o Despacho Decisório;
 A Vinculação ao Termo de Informação Fiscal da DIFIS/SP;
 A Nulidade da Fiscalização por não respeitar a Representação;
 A Falta de Análise dos Documentos Apresentados;
 A Falta da Intimação para a Recorrente se manifestar sobre o fim da
Instrução - Artigo 44 da Lei 9.784/99;
 A Falta de Legislação garantindo o indeferimento - DIFIS/SP atestou a
existência do direito creditório;
 A Incorreta e Inexistente Motivação;
 O Cerceamento do Direito de Defesa;
 O Princípio da Verdade Material;
 O Levantamento Fiscal Precário;
 Os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade;
 A Existência de Suporte Documental - Inverdade da ` Conclusão Fiscal;
 A Justificativa da Não Apresentação - Curto Prazo e Indeferimento do
Pedido de Prorrogação - Apresentação de Documentos DIFIS/SP;

MÉRITO:

 O Direito ao Ressarcimento e a necessidade de analise conjunta com os
demais Processos desmembrados;
 O Ressarcimento para a Filial;
 O Novo Julgamento pelo DERAT/SP e DRF;
 A Incineração, Demais Provas e Crédito-Prêmio do IPI;
 A Homologação Tácita das Compensações - Prazo de 5(cinco) anos;
 A DILIGÊNCIA E PERÍCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA;
 Pede conexão com outros processos;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Inicialmente é de trazer a baila que o contribuinte requer conexão com os autos
13804.003096/2002-24;
16349.000566/2007-15;
16349000552/2007-00;
16349.000556/2007-80 e 16349.000567/2007-60.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000552/2007-00

Ainda, diante do fato de não verificar prejudicialidade, nego provimento.
No tocante as demais matérias, verifico que em caso análogo, envolvendo o
mesmo contribuinte e a mesma matéria, já foi proferido voto de mérito no processo
administrativo 16349000491/2007-72 neste CARF, que passo a reproduzir:
Matéria litigiosa
O recorrente tacitamente conformouse com o resultado do julgamento de primeira
instância relativamente ao CréditoPrêmio, ao omitirse em controverter a matéria,
entendendoa impertinente.
Preliminares
COMPETÊNCIA DA DRF PARA APRECIAR O PEDIDO
Nos termos do art. 32 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002,
de aplicação retroativa aos casos ainda não definitivamente julgados, em face do caráter
procedimental de suas normas, a competência para a verificação, análise e deferimento
de solicitações quanto ao saldo credor de IPI apurado em livro fiscal, decorrente do
artigo 11 da Lei n° 9.779, de 1999, é da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o estabelecimento industrial que apurou o crédito. Pouco afeito às regras do
IPI, informado pelo princípio do estabelecimento, o recorrente insiste,
improcedentemente, em ser o matriz o estabelecimento que apurou o crédito. Ao
contrário, quem o apurou foi justamente o estabelecimento dito industrial, que a realizou
o aspecto material da hipótese de incidência – a confunde com estabelecimentomatriz,
legalmente obrigado a centralizar o pedido de ressarcimento.
REGULARIDADE DO DESDOBRAMENTO DO PROCESSO ORIGINAL –
COMPETÊNCIA
DOS
AGENTES
FISCAIS
QUE
EMPREENDERAM
A
VERIFICAÇÃO
Assim, tanto a diligência efetuada pela DRF para verificação da efetividade do crédito
quanto o despacho decisório proferido foram efetivados por autoridade competente para
tanto. Via de conseqüência dessa regra de competência, necessário e correto o
desdobramento do processo original, formulado centralizadamente pelo estabelecimentomatriz, em representações fiscais direcionadas às unidades
jurisdicionantes dos estabelecimentos que apuraram os créditos, procedido pela
DERAT/SP.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA VERIFICAÇÃO
Tratando-se de competência originária da DRF para apreciar o pleito, é inconcebível
qualquer vinculação do exame aos termos da representação fiscal feita pela DERAT/SP
que pudesse representar restrição ao âmbitos dos exames necessários à realização de seu
mister regimental.
Também como conseqüência da competência originária da DRF, é incabível a cogitação
de que fosse necessária portaria autorizatória da DERAT para ampliação dos exames.
Tampouco se trata de revisão de lançamento ou de fiscalização já efetuada
anteriormente. A diligência empreendida pode ser efetuada a qualquer momento,
inclusive durante a fase processual, para ajudar na convicção do julgador, já ainda não
houvera a prolação de decisão administrativa, este sim, ato que poderia reconhecer o
direito à contribuinte, desde que proferido por autoridade competente e de acordo com
as normas legais.
APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO INTERESSADO
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000552/2007-00

O processo foi instruído com as cópias de todos os documentos apresentados no
processo original referentes ao estabelecimento que apurou o crédito, inclusive da
informação fiscal da DIFIS/SP. No relatório do Parecer SAORT, consta a existência de
tal verificação e que esta foi tida como sustentáculo da nova verificação, inclusive com
os argumentos da imprescindibilidade: inclusão de créditos de filiais; competência da
DRF da jurisdição dos estabelecimentos que apuraram o crédito; verificação por
amostragem; não verificação de insumos utilizados na produção de produtos não
tributados (não industrializados) constantes da relação apresentada pelo interessado;
inexistência de cópia do Livro de Apuração do IPI e de listagem dos insumos utilizados
na industrialização dos produtos para o crédito em questão; nem cópias de notas fiscais
de aquisição e vendas.
Cabe ressaltar que a DRF não desconsiderou os documentos apresentados à DIFIS/SP,
apenas não os considerou suficientes para a verificação do montante do crédito a ser
ressarcido, ou melhor, não sendo suficientes para apurar a liquidez e certeza do crédito
solicitado.
As normas da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, são de aplicação subsidiária às
instituídas pelo Decreto no 70.235, de 6 de março 1972 – PAF, que dispensa qualquer
notificação do interessado pelo final da instrução previamente ao Despacho Decisório.
Aliás, a intimação dos termos do Despacho Decisório, marco do encerramento da
instrução, supre plenamente essa exigência.
BASE LEGAL E MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO
O recorrente, falaciosamente, argumenta que o motivo que levou ao indeferimento de
seu pleito não está contemplado no legislação de regência. Ora, implícito no art. 11 da
Lei no 9.779, de 1999, e na Instrução Normativa no 33, de 1999, que o regulamenta (e
mesmo no art. 179 do CTN), o ressarcimento só é deferido a quem comprove a ele fazer
jus. E o recorrente não logrou fazêlo.
Considero que o despacho decisório está corretamente motivado e fundamentado.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO
Quanto à insinuação de cerceamento do direito de defesa por parte do Despacho
Decisório, não há falar em contraditório e ampla defesa durante a fase inquisitorial do
procedimento. Somente com a instauração da relação processual é que se exige a estrita
observância desses princípios. No caso concreto, não houve qualquer violação do
devido processo legal. Repitase, em face da competência originária da DRF para
apreciar o pleito, não há falar em vinculação aos termos da representação fiscal da
DERAT/SP ou mesmo à verificação prévia procedida por outro órgão.
JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
REQUISITADOS PELA FISCALIZAÇÃO O recorrente atribui ao grande volume dos
documentos e à exigüidade do prazo dado para atendimento da intimação. Se a
alegaçãojustifica a razão, não explica porque o interessado, enquanto manifestante,
também deixou de apresentálos em sua peça de reclamação. Transcorrida essa
oportunidade processual, precluiu a possibilidade de fazêlo em sede de recurso
voluntário.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O pedido genérico de perícia não mereceria conhecimento porque não foram atendidos
os requisitos do PAF (formulação de quesitos, indicação de perito e sua qualificação).
Quanto ao pedido de diligência, a providência é discricionariedade da autoridade
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000552/2007-00

julgadora a quo, e fundamentadamente desprezada. Não vislumbrei qualquer prejuízo à
defesa.
Aliás, o interessado que, desidiosamente, deixou de comprovar o seu direito, não pode
esperar que a Administração o faça.
Mérito
No mérito, restou cabalmente demonstrado nos autos que o interessado omitiuse em
produzir a prova que lhe cabia, segundo as regras de distribuição do ônus probatório do
PAF. Prejuízo seu. Não o fazendo, teve seu pleito corretamente indeferido.
Desconfio, no entanto, que o contribuinte, ora recorrente, satisfezse com a dilação
temporal do processo.
Por fim, quanto ao pedido de correção do valor do ressarcimento pela taxa Selic, o
mesmo queda prejudicado, porquanto o contribuinte não será ressarcido de valor algum.
PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DA
TÁCITA
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA
Da análise dos documentos juntados aos autos vêse que as Declaração de Compensação
foi transmitida em 30/05/2003, portanto, a autoridade administrativa teria no mínimo até
29/05/2008 para apreciar a compensação declarada em tal instrumento, momento em
que transcorreria o prazo do § 5 do artigo 74 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
O despacho decisório foi proferido em 19/05/2008 e o interessado dele foi intimado, em
26/05/2008. Sendo assim, a decisão que não homologou a compensação foi proferida
antes do transcurso do prazo de 5 anos, não havendo falar em homologação tácita.
Conclusão
A decisão recorrida mantém-se por seus próprios fundamentos:
i)
o desdobramento do pedido original foi correto, posto que os créditos foram
apurados por múltiplos estabelecimentos, jurisdicionados por diferentes
autoridades administrativas;
ii)
as autoridades administrativas competentes para a apreciação dos pedidos
desmembrados não estavam vinculadas aos termos da representação fiscal,
podendo diligenciar as verificações que entendessem necessárias e suficientes;
iii)
os despachos decisórios proferidos pelas autoridades competentes estão hígidos;
iv)
incabível a reunião dos processos desmembrados em atendimento às
conveniências do recorrente ou do patrono da causa e em detrimento das regras
regimentais de distribuição e sorteio de processos para julgamento;
v)
toca ao interessado a prova do direito que alega ter;
vi)
no indeferimento do pedido genérico de perícia e do pedido de diligência não
redundou em cerceamento do direito de defesa;
vii)
o termo inicial do prazo de homologação tácita das compensações declaradas é a
data de transmissão da declaração e não a data de protocolo do pedido de
ressarcimento;
viii)
as Turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não têm
competência originária para o julgamento de manifestações de inconformidade.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000552/2007-00

Com essas considerações e com os fundamentos da decisão recorrida que, forte no § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, adoto como razão de decidir e
passam a fazer parte integrante desse voto, nego provimento ao recurso.

Ainda, constou na ementa:
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indeferese o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002 APURAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA
DOS ESTABELECIMENTOS.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no regulamento do
imposto, cada estabelecimento industrial de uma mesma firma deve apurar o imposto
devido e cumprir separadamente suas obrigações tributárias.
RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular da
repartição fiscal que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição
sobre o domicílio fiscal do estabelecimento industrial que apurou referidos créditos.
RESSARCIMENTO. REQUISITOS.
A concessão de qualquer ressarcimento ou compensação está subordinada ao
preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação tributária de
regência.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual do interessado fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002 DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração.

Ainda consigno, que nos autos de 16349.000479/2007-68, na qual pede conexão,
foi adotado o entendimento supra no acórdão de 380301.595/
Deste modo, por economia processual e diante dos argumento expendidos do
acórdão 380301.597, nos autos 16349.000491/2007-72, adoto como razões de fundamentos.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000552/2007-00

Ademais a mais, em relação o IPI é regido pelo princípio da autonomia dos
estabelecimentos, vejamos:
Decreto no 4544/2002 (RIPI/2002)
Art. 24 – São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
(...)
Parágrafo único – Considerase contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra
de ato que praticar (Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).
(...)
Autonomia dos Estabelecimentos Art. 313 – Cada estabelecimento, seja matriz,
sucursal, filial, agência, depósito ou qualquer outro, manterá o seu próprio
documentário, vedada, sob qualquer pretexto, a sua centralização, ainda que no
estabelecimento matriz (Lei no 4.502, de 1964, art. 57).
(...)
Art. 518 – Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os
seguintes conceitos e definições:
I – as expressões ‘firma’ e ‘empresa’, quando empregadas em sentido geral,
compreendem as firmas em nome individual, e todos os tipos de sociedade, quer
sob razão social, quer sob designação ou denominação particular (Lei no 4.502, de
1964, art. 115);
II – as expressões ‘fábrica’ e ‘fabricante’ são equivalentes a estabelecimento industrial,
como definido no art. 8o;
III – a expressão ‘estabelecimento’, em sua delimitação, diz respeito ao prédio
em que são exercidas atividades geradoras de obrigações, nele compreendidos,
unicamente, as dependências internas, galpões e áreas contínuas muradas,
cercadas ou por outra forma isoladas, em que sejam, normalmente, executadas
operações industriais, comerciais ou de outra natureza;
IV – são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física
ou jurídica;
V – a referência feita, de modo geral, a estabelecimento comercial atacadista não
alcança os estabelecimentos comerciais equiparados a industrial.
Dessa forma, para efeito da legislação do IPI, os estabelecimentos de uma
mesma empresa são considerados autônomos, devendo cada um cumprir as obrigações
tributárias previstas no RIPI, independentemente do fato de ser matriz ou filial
Conclusão.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
É o voto.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.407 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000552/2007-00

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital